Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701906-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Vista ao agravante do ofício acostado no ID. 52623654 e do despacho que o acompanha, pelo prazo de 05 (cinco) dias. 2. Vista ao Ministério Público, na forma já determinada no ID. 52008967. I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital